Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705536-81.2020.8.07.0000 Agravante: ARUBIRAN ALVES DO NASCIMENTO Agravados: DISTRITO FEDERAL SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BSB-DF Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o, e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, se manifeste de maneira expressa, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões contidas no ID 15500098 – p. 1-3. Após, retornem os autos conclusos. P.I.